Tribunal: TJMT
Processo: 0011858-16.2019.8.11.0055
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0011858-16.2019.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[JHENIFFER KETALYN RODRIGUES CARVALHO - CPF: 038.744.801-27 (VÍTIMA), ROBSON SERAFIN GONCALVES - CPF: 045.963.441-08 (APELADO), JOSE MARIA BARBOSA - CPF: 206.843.201-34 (ADVOGADO), ADEMILSON BARROS DOS SANTOS - CPF: 061.456.821-83 (APELANTE), MARCOS ELIAS DA SILVA - CPF: 003.407.012-50 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBOS MAJORADOS PELO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO – SENTENÇA CONDENATÓRIA E ABSOLUTÓRIA – 1. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – ALMEJADA A CONDENAÇÃO DO APELADO ABSOLVIDO DOS CRIMES DE ROUBO – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PROVAS SEGURAS QUANTO À AUTORIA DELITIVA – DECLARAÇÕES DAS VÍTIMAS QUE NÃO AGREGAM ELEMENTOS DE CONVICÇÃO NESSE SENTIDO – INCIDÊNCIA DO BROCARDO JURÍDICO
IN DUBIO PRO REO
– MANUTENÇÃO DO DESFECHO ABSOLUTÓRIO – 2. INCONFORMISMO DEFENSIVO – 2.1. PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO DO APELANTE SOB O VIÉS DA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – MATERIALIDADE E AUTORIA SATISFATORIAMENTE DELINEADAS NOS AUTOS – PALAVRAS FIRMES DAS VÍTIMAS CORROBORADAS PELO RECONHECIMENTO PESSOAL E DECLARAÇÕES DO POLICIAL MILITAR – NEGATIVA DE AUTORIA INCONSISTENTE – CONDENAÇÃO MANTIDA – 2.2. ALMEJADA DIMINUIÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA DO CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL – DESCABIMENTO – IMPOSSIBILIDADE DE SUPERAÇÃO DA SÚMULA 231/STJ – APELOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1.

É imperiosa a manutenção da r. sentença absolutória no que tange ao apelado cuja participação é alegada a partir de conjecturas e juízo de probabilidade, enquanto do conjunto probatório amealhado aos autos remanescem dúvidas acerca
da autoria delitiva que lhe é atribuída,
devendo ser mantida em seu favor, a incidência do disposto no art. 386, VII, do Código de Processo Penal e o brocardo jurídico
in dubio pro reo
.

2.1. De outro norte, é descabido o acolhimento da pretensão absolutória do apelante, pois a materialidade do delito e a respectiva autoria se apresentam amplamente comprovadas nos autos, por meio das convergentes e uníssonas declarações prestadas pelas vítimas, corroboradas que estão pelos reconhecimentos positivos e declarações do policial que atendeu à ocorrência, aliados à inconsistente e frágil negativa de autoria apresentada pelo acusado. Precedentes.

2.2. Uma vez estabelecida a
pena-base no patamar mínimo previsto para o tipo penal, inviável sua imposição aquém dos limites estabelecidos pelo legislador, mesmo que reconhecidas as atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa, em atenção ao óbice contido na Súmula n.º
231
do Colendo Superior Tribunal de Justiça, com repercussão geral reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal.

3. Apelos conhecidos e desprovidos.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

ADEMILSON BARROS DOS SANTOS

MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

ROBSON SERAFIN GONÇALVES

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos
pelo réu
ADEMILSON BARROS DOS SANTOS
e pelo d. representante do
MINISTÉRIO PÚBLICO
em face da r. sentença encontradiça no ID 72267955 ao ID 72267959, proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT, nos autos da ação penal n.º 11858-16.2019.8.11.0055 – código 311416,
na qual o apelante
ADEMILSON
foi
condenado
pela prática do crime tipificado no
art. 157, §2°, inc. II e §2°-A, inc. I
, por duas vezes, na forma do art. 70 do CP c/c art. 14 da Lei nº. 10.826/03
, à pena privativa de liberdade de
09 (nove) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão,
em regime inicial
fechado
, além do pagamento de
39 (trinta e nove) dias multa
, unitariamente fixados no mínimo legal.

Na mesma ocasião, o apelado
ROBSON
viu-se
absolvido
da imputação dos crimes roubo, todavia, restou
condenado
pelo tipo penal descrito no
art. 14 da Lei nº. 10.826/03

à sanção de
02 (dois) anos de reclusão
, em regime inicial
aberto
,
substituída por 02 (duas) penas restritivas de direito
, consistentes em prestação pecuniária no importe de dois salários mínimos e prestação de serviços à comunidade, além do pagamento de 12 (doze) dias-multas, estabelecidos unitariamente no mínimo legal; sendo, por fim, consignada a suspensão condicional do processo em benefício do corréu
Marcos Elias da Silva
.

Irresignada com o r. provimento jurisdicional monocrático, a i. Defesa apresentou razões recursais, vistas no ID 72267967 e ID 72267968, pugnando pela
absolvição
do apelante
ADEMILSON
forte na incidência do brocardo
in dubio pro reo
, porquanto não comprovada satisfatoriamente sua participação nos ilícitos; ao passo em que pleiteia a
redução da pena intermediária correspondente ao crime de porte ilegal de arma de fogo aquém do mínimo legal
, por força das atenuantes da confissão espontânea e da menoridade já reconhecidas na r. sentença, em superação da súmula 231/STJ.

Por sua vez, o i. representante do
Parquet
apresentou suas razões recursais sob o ID 72267974, pugnando exclusivamente a
condenação
do réu
ROBSON
como incurso nos crimes de roubo descritos na exordial acusatória, entendendo haver substrato probatório assaz a comprovar sua autoria.

As contrarrazões ministeriais são vistas no ID 72267975 e ID 72267976, enquanto as defensivas foram anexadas no ID 72267979 e ID 72267980, as quais refutam reciprocamente os argumentos expendidos, reclamando pela manutenção do r.
decisum
impugnado.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer registrado no ID 75556990, de lavra do d. Procurador de Justiça, Dr. João Batista De Almeida, opina pelo conhecimento de ambos os apelos, entretanto pelo
desprovimento do recurso defensivo
e
provimento do pleito ministerial
.

É o relatório.

À douta Revisão.

Incluído o feito em pauta de julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, I, da LC n.º 80/94.

V O T O R E L A T O R

V O T O
:

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, cumpre reconhecer que os recursos em apreço se fazem
tempestivos
, interpostos por aqueles que têm
legitimidade
para fazê-lo, e as medidas utilizadas afiguram-se
adequadas
e
necessárias
para atingir os fins almejados, razão pela qual
CONHEÇO
dos apelos manejados por
ADEMILSON BARROS DOS SANTOS
e pelo d. representante do
MINISTÉRIO PÚBLICO
, pois presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a admissibilidade de ambos.

A exordial acusatória narra que no dia 03 de maio de 2019, por volta das 18h10min, na residência particular localizada na Rua 28 A, nº 517-W, Bairro Jardim Tangará II, no município de Tangará da Serra/MT, os acusados
ADEMILSON BARROS DOS SANTOS
e
ROBSON SERAFIN GONÇALVES
, na companhia de um terceiro indivíduo não identificado, em unidade de desígnios e cooperação de condutas, subtraíram para todos, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, coisas alheias móveis, consistentes em 01 (um) aparelho celular Samsung S6 e um cofre contendo dinheiro, com quantia não especificada, de propriedade da vítima
Jheniffer Ketalyn Rodrigues Carvalho
e
Wallyson Phelipe Rodrigues Carvalho
.

Consta dos autos que, na data dos fatos, a vítima
Jheniffer
estava em sua casa quando foi surpreendida pelo denunciado
ADEMILSON
, empunhando uma arma de fogo e anunciando o assalto, prontamente determinando que ficasse calada e com a cabeça abaixada, caso contrário, a mataria.

Enquanto o réu direcionava a vítima para um dos cômodos da residência, ela observou a presença de outros dois indivíduos na sala, os quais estavam encapuzados. Ato contínuo, os denunciados subtraíram o aparelho celular Samsung S6 da vítima
Jheniffer
e um cofre contendo dinheiro do ofendido
Wallyson Phelipe
, questionando ainda sobre a presença de outros itens de valor, tendo, por fim, trancado as vítimas no banheiro da residência e então empreendido fuga.

Os autos ainda dão conta de que, aproximadamente 01 (uma) hora após o fato, os réus
ADEMILSON
e
ROBSON
foram detidos em uma motocicleta, momento em que foi apreendido com
ADEMILSON
um revólver calibre .32, marca Caramuru, com 04 (quatro) munições intactas de igual calibre, sem autorização e em desacordo com a determinação legal, do qual
ROBSON
assumiu ser o proprietário, sendo que ambos aduziram que estavam negociando a referida arma.

Após a referida abordagem, os policiais se dirigiram até a residência de
ADEMILSON
e lá indagaram seu padrasto
Marcos
acerca da presença de objetos ilícitos, ao que informou a presença de uma arma de fogo de sua propriedade. Entretanto, em buscas no imóvel foram arrecadadas: uma munição intacta de calibre .28, uma munição intacta de calibre .32, uma munição intacta de calibre .36, 01 uma munição deflagrada de calibre .36, uma munição deflagrada de calibre .32, 05 (cinco) peças de armas de fogo, uma arma de fogo artesanal e 01 uma espingarda calibre .36, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Circunstanciado o fato, passo, pois, à análise das pretensões recursais.

1.

Dos pleitos atinentes à autoria dos crimes de roubo
:

A par do relatado, enquanto a i. Defesa vindica a absolvição do apelante
ADEMILSON
sob o viés da insuficiência de provas a embasar o desfecho condenatório, o d. representante do
Parquet
almeja a condenação do apelante
ROBSON
forte na aptidão dos elementos de prova para o desfecho condenatório.

E, da análise minuciosa dos autos, vejo que nenhuma das pretensões recursais deve prosperar.

Isso porque, embora a
materialidade delitiva
se apresente devidamente comprovada nos autos a partir do boletim de ocorrência visto no ID 72262668 - Pág. 10 ao ID 72262669 - Pág. 5, do relatório policial encartado no ID 72262671 - Pág. 4/5, do termo de reconhecimento visto no ID 72262666 - Pág. 3 ou ainda pelos depoimentos prestados no curso de ambas as fases da persecução criminal; no que concerne à
autoria
, de
nota-se que existem provas suficientes e aptas a implicar o envolvimento apenas do acusado
ADEMILSON BARROS DOS SANTOS

na empreitada delitiva e respaldar a sua condenação, enquanto que o acervo probatório é insatisfatório no que tange a participação do corréu

ROBSON SERAFIN GONÇALVES
.

Com efeito, no que se refere ao apelante
ADEMILSON,
exsurge dos autos a existência do seu
reconhecimento pessoal positivo
, realizado pela vítima
Jheniffer
Ketalyn Rodrigues Carvalho
no mesmo dia do fato, através de fotografia (ID
72262666 - Pág. 3
), o que por sinal, foi ratificado em juízo, oportunidade na qual reiterou as declarações prestadas na fase extrajudicial, relatando a dinâmica delitiva tal como descrito na exordial acusatória
.

A
o mesmo tempo, a ofendida esclarece a razão de ter reconhecido tão somente o apelante
ADEMILSON
, uma vez que ele estava com o rosto descoberto no momento da abordagem, o que a permitiu visualizar sua face sem empecilhos, além de ter apontado uma tatuagem específica, localizada no pulso do réu, e a vestimenta utilizada por ele no ilícito, idêntica à que trajava por ocasião do flagrante, qual seja, bermuda de cor roxa.

Assim como declinado perante a autoridade policial, a ofendida asseverou em juízo que, muito embora o acusado
ROBSON
tenha sido preso na companhia do apelante
ADEMILSON
, o fato daquele estar vestido com roupas pretas lhe remeteu a um dos outros dois indivíduos que também participaram do ilícito, todavia, frisou que estes últimos estavam com os rostos cobertos, motivo pelo qual não pôde reconhece-lo como sendo um dos envolvidos no assalto.

Neste ponto, conquanto a defesa aduza que a inocência do acusado
ADEMILSON
é comprovada pela ausência de apreensão de qualquer um dos bens subtraídos, ou então pela inconsistência entre a altura do indivíduo declinada pela vítima perante a autoridade policial, importa frisar que tais pontos não se revelam absolutos como a defesa dá a entender, máxime quando os autos também estão instruídos com as declarações prestadas pela vítima
Wallyson Phelipe Rodrigues Carvalho,
também abordado pelo réu no interior de sua residência.

A despeito de não ter-lhe sido oportunizado o reconhecimento de seu algoz na fase inquisitorial, a vítima
Wallyson Phelipe
o fez pessoalmente em juízo, durante sua oitiva, em veemente consonância com as declarações da também ofendida
Jheniffer
Ketalyn,
declinando, além da similaridade da vestimenta utilizada pelo réu quando de sua prisão – bermuda de cor roxa, o peculiar bigode ostentado pelo único agente que atuou no ilícito com o rosto descoberto, o reconhecendo como sendo o apelante
ADEMILSON
(ID 72267988).

Não fosse suficiente, consta dos autos a narrativa do policial
Cleyton Rieiro Grupp

em ambas as fases da persecução penal (ID 72262665 - Pág. 7/8 e ID 72267988)
, asseverando a abordagem dos acusados
ADEMILSON
e
ROBSON
em via pública, trafegando em via pública com uma arma de fogo, sendo que ao disponibilizarem a foto do acusado
ADEMILSON,
este
foi reconhecido como um dos autores do crime de roubo, ao passo que recaiam suspeitas de participação sob o réu

ROBSON
, dadas as vestimentas por ele utilizadas – de cor preta. Outrossim, o agente público confirma a ausência de apreensão da
res furtiva
.

Nesse ponto, muito embora o acusado
ADEMILSON
negue a conduta que lhe é atribuída, alegando que no provável horário do crime estava na companhia de amigos e apenas trafegava em via pública no intento de negociar uma arma de fogo que lhe teria sido oferecida pelo corréu
ROBSON
, não se olvida dos elementos de convicção referidos alhures, notadamente o reconhecimento realizado por ambas as vítimas, em todas as oportunidades em que foram ouvidas.

Assim, à míngua de qualquer comprovação da versão defensiva, e que poderia ser facilmente sanada com a oitiva dos fictos amigos, vejo que a
negativa de autoria
do réu
ADEMILSON
se apresenta
isolada nos autos e carente de verossimilhança,
inexistindo
qualquer elemento cognitivo que corrobore o referido álibi,
em inobservância ao preceito do art. 156 do CPP.

E, como se sabe,
“no crime de roubo, geralmente praticado na clandestinidade, a palavra da vítima tem valor probante diferenciado, desde que corroborada por outros elementos probatórios”
(STJ – AgRg no AREsp 1381251/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/02/2019, DJe 26/02/2019), daí porque a conclusão de que a inadmissão de culpa pelo réu
ADEMILSON
,
in casu
,
não possui o condão de suplantar as declarações seguras e uníssonas das vítimas
, aliada a
os
reconhecimentos por elas realizados e aos esclarecimentos apresentados pelo policial que participou do flagrante,
inexistindo qualquer elemento nos autos indiciando que teriam razões para incriminar gratuita e injustificadamente o apelante.

Noutro giro, com relação ao corréu
ROBSON
, entendo que mesmo desfecho não o alcança, pois, malgrado o acusado ter sido apontado como provável coautor do ilícito, o contexto fático não demonstra de forma clara e estreme de dúvidas, tampouco existe prova judicializada apta a evidenciar que tenha contribuído para o cometimento do delito patrimonial
sub judice
.

Não se descuida que ambos os apelantes são uníssonos em confirmar em juízo que na data do fato estavam juntos com o objetivo de negociarem a arma de fogo apreendida com eles, a saber um revólver calibre .32, cuja propriedade fora prontamente assumida pelo acusado
ROBSON,
e que seria adquirida pelo apelante
ADEMILSON
para fins de defesa pessoal
.

Entretanto, como dito, desde a primeira oportunidade em que foi ouvido, o apelante
ROBSON
nega qualquer participação no crime, quiçá a mínima ciência de que teria ocorrido, e, segundo o d, representante do
Parquet,
sua participação do ilícito defluiria do fato de ter sido preso pouco tempo após a prática do ilícito, na companhia de um indivíduo reconhecido pelas vítimas, portando arma de fogo, ou seja, instrumento análogo ao utilizado para o cometimento do crime.

Nesse cenário, poder-se-ia conjecturar a participação do réu
ROBSON
no ato ilícito, notadamente quando as vítimas asseveram a presença de ao menos dois outros indivíduos que estavam encapuzados, estando um deles vestido de preto, tal como o apelado na oportunidade em que foi preso. No entanto, para tal conclusão, faz-se necessário um juízo de certeza quanto à presença do réu no local fatídico, a teor das minúcias que cingem o feito, o que não se dessume dos elementos de convicção amealhados aos autos.

Isso porque, é tarefa árdua angariar dados suficientes para comprovar o efetivo concurso de pessoas, ou ao menos evidências robustas o suficiente para indicar a participação e a adesão dos sujeitos à ação delituosa, e nesse ponto, o órgão acusatório não se desincumbiu de seu ônus, máxime quando as declarações já mencionadas de ambas as vítimas, não apontam minimamente o réu como um dos autores do crime de roubo, sendo temerária a responsabilização do agente por ações de terceiro, com desfechos encontrados a partir de conjecturas e ilações no campo da probabilidade.

Assim também o são elucubrações quanto à plausível utilização da arma apreendida para o cometimento do assalto, pois, conquanto a ofendida
Jheniffer
tenha declarado saber diferenciar o revólver apreendido da pistola utilizada pelo agente que teria anunciado o assalto, não se descuida que a vítima
Wallyson
destacou em sua narrativa que os outros indivíduos também estavam armados. Todavia, ao fim e ao cabo, os autos não defluem certeza nesse ponto de modo assaz a atribuir a autoria do ilícito patrimonial ao apelado.

Veja-se que não se está aqui afirmando que o apelado
ROBSON
não participou da conduta criminosa citada pelo órgão ministerial. Entretanto, tal como ponderado pelo d. juízo
a quo
, pela precariedade das provas colhidas na instrução criminal, a conclusão possível é a de que não ficou configurada, à saciedade, sua participação no fato ilícito narrado na denúncia.

Dessarte, ocorrendo sérias dúvidas quanto à sua participação no delito, faz-se mister a manutenção do r.
decisum
absolutório, pois, como se tem por diretriz no processo penal, a dúvida, quando existente, sempre milita em favor do agente, de modo que não havendo provas seguras e irrefutáveis, não se pode assentar um juízo condenatório baseado em mera probabilidade, impondo-se, no presente caso, a manutenção do brocardo jurídico
in dubio pro reo
.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PEDIDO DE CONDENAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – RAZOÁVEL DÚVIDA NO ATO DE RECONHECIMENTO – VÍTIMAS QUE NÃO ASSEGURAM A PARTICIPAÇÃO DO APELADO NO CRIME – FRAGILIDADE DAS PROVAS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
Merece prevalecer a absolvição, calcada na insuficiência de provas, quando as carreadas aos autos não se mostrarem suficientemente seguras para amparar um édito condenatório
.”
(TJMT – N.U 0003403-05.2015.8.11.0087, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 30/07/2019, Publicado no DJE 02/08/2019) – destaquei.

Com tais considerações, de rigor a
permanência do desfecho condenatório
em desfavor tão somente do acusado
ADEMILSON BARROS DOS SANTOS
, enquanto que em prol do réu
ROBSON SERAFIN GONÇALVES

resta autorizada a
manutenção da incidência do brocardo jurídico
in dubio pro reo
, com o consequente resultado absolutório, tendo fulcro no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Fadados ao insucesso, portanto, o pleito ministerial e a primeira tese ventilada pela i. defesa do apelante.

2.

Do pleito do apelante
ADEMILSON BARROS DOS SANTOS
de imposição da pena do crime de porte ilegal de arma aquém do mínimo legal:

O segundo estandarte apresentado pelo apelante
ADEMILSON
se refere à tese de condução da pena intermediária correspondente ao
crime de porte ilegal de arma de fogo
aquém do piso, ante a incidência das atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa já reconhecidas pela instância
a quo
, superando-se, assim, o óbice contido no enunciado n.º 231 da súmula do Superior Tribunal de Justiça.

Entretanto, não vejo como prosperar o pleito defensivo nesta parte.

Da análise da dosimetria relacionada ao crime de porte ilegal de arma de fogo, vê-se o acerto da d. magistrada sentenciante em impor a pena basilar no mínimo legal de
02 (dois) anos de reclusão
à conta da inexistência de circunstâncias judiciais do art. 59 do CP desfavoráveis ao réu; daí porque, a manutenção da pena intermediária idêntica àquela primeira, mesmo reconhecidas as atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa.

E, justamente neste ponto, é de se destacar o óbice tratado no enunciado da
Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça
, reafirmada pelo Supremo Tribunal Federal em sede de Repercussão Geral, nos autos do Recurso Extraordinário n.º 597270-4/RS, no qual a questão foi discutida à luz dos princípios constitucionais da reserva legal, da proporcionalidade e da individualização da pena,
ex vi
RE 597270 QO-RG, Relator(a): Min. CEZAR PELUSO, julgado em 26/03/2009, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-104 DIVULG 04-06-2009 PUBLIC 05-06-2009.

Aliás, maiores digressões se fazem prescindíveis, máxime porque a jurisprudência dos Tribunais Superiores está firmada sobre o tema no sentido de que, a fim de evitar arbitrariedades judiciais, nas duas primeiras fases da dosimetria, a reprimenda não pode ser dosada aquém do mínimo nem além do máximo previsto no preceito secundário da norma penal incriminadora, o que somente é aceitável na terceira etapa de aplicação da reprimenda, pois, se assim não fosse, haveria a possibilidade de serem impostas sanções ínfimas, destituídas de qualquer função retributiva ou preventiva, ou, demasiadamente gravosas, a depender do arbítrio desvinculado do julgador, o que, em última análise, poderia ferir o espírito da lei penal.

Os julgados deste e. Sodalício não divergem:

“APELAÇÃO CRIMINAL – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – CONDENAÇÃO – APELO DEFENSIVO – REDUÇÃO DA PENA, PELA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA, ABAIXO DO MÍNIMO COMINADO AO TIPO PENAL – IMPERTINÊNCIA – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 231 DO STJ – RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO. Ainda que incida na hipótese a circunstância atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, “d”, CP), não há falar em redução da reprimenda abaixo do mínimo cominado ao tipo penal, pois, em sede de circunstâncias – atenuantes e agravantes – não pode o magistrado ultrapassar as balizas mínima e máxima cominadas para o tipo penal, devendo movimentar-se, necessariamente, dentro desses limites, sob pena de arvorar-se em legislador, violando o pacto legislativo que não permite ao juiz criar a pena, como não permite ao legislador aplicar a lei ao caso concreto.”
(TJMT – N.U 0012607-14.2015.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 24/07/2019, Publicado no DJE 24/07/2019).

Desta feita, embora a i. Defesa tenha entendimento diverso, não há falar em superação da Súmula n.º 231 do STJ, descabendo a almejada fixação da pena intermediária em patamar aquém no mínimo legal.

3.

Conclusão:

Ante todo o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
aos recursos de apelação criminal interpostos
pelo réu
ADEMILSON BARROS DOS SANTOS
e pelo d. representante do
MINISTÉRIO PÚBLICO,
mantendo incólume a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT, nos autos da ação penal n.º 11858-16.2019.8.11.0055 – código 311416.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2021